Tribunal: TJMT
Processo: 1006938-13.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1006938-13.2020.8.11.0001
Origem: OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Embargante(s): ÁGUAS CUIABÁ S/A
Embargado(s): DEODATO RODRIGUES DE ARAUJO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA - ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO AO VALOR DA CONDENAÇÃO - CERTIDÃO DE INTEMPESTIVIDADE – PRAZO QUE SE CONTA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 84 DO FONAJE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
Não se conhece dos embargos declaratórios quando oposto intempestivamente ante ao não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Recurso não conhecido.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que por unanimidade negaram provimento ao recurso do ora embargante para manter a sentença de parcial procedência, por seus próprios fundamentos, que condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00), por corte indevido dos serviços.
A parte embargante alegou que houve contradição na decisão e acórdão a respeito da aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na determinação do quantum indenizatório, posto que mantiveram a condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Não houve a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no ID n. 62094469.
Em que pese os termos da oposição, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 84 do FONAJE.
No caso, a sessão de julgamento ocorreu em 25/08/2020 e os embargos somente foram opostos em 16/09/2020 ou seja, após o prazo de cinco dias úteis para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora